Tribunal: STF
Processo: ARE 1412273
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 8, p. 2):



    “SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. Mandado de Segurança. Congelamento de complementação de aposentadoria em virtude da impossibilidade de utilização do salário mínimo como indexador. Entendimento que se encontra de acordo com Sumula Vinculante nº 4 e ao art. 7º, IV, da Constituição Federal. Jurisprudência do E. STF que admite o congelamento da base de cálculo de benefício, quanto previsto em lei sua indexação pelo salário mínimo. Congelamento que deve subsistir até edição de lei que introduza nova forma de reajuste. Sentença reformada para denegação da segurança. RECURSO PROVIDO.”



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 1º, III; 7°, VI, XIV, e XXX; 37, caput; e 40, § 4º, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se, que ato recorrido destoa da orientação contida na Constituição Federal, bem como conflita com a Súmula Vinculante nº 4 do STF (eDOC 11, p. 6).



    Aduz-se, ainda que (eDOC 11, p. 7):



    “(...) o Governo do Estado de São Paulo congelou a complementação de aposentadoria dos seus engenheiros aposentados que ingressaram no Departamento de Estradas de Rodagens até 1974, por meio de ato administrativo ilegal e arbitrário, em 2011, quando o salário mínimo era de R$ 465,00 (quatrocentos e sessenta e cinco reais), o que prevalece até hoje.



    E que servidores que estão na mesma condição, mas que permanecem na ativa recebem pelo mínimo vigente, em outra desigualdade vedada constitucionalmente (...).



    Não há dúvidas que o Poder Judiciário pode determinar o cumprimento daquilo que foi determinado na Súmula Vinculante, quando do seu julgamento, bem como determinar que o reajuste da complementação da aposentadoria do recorrido seja reajustada de acordo com o salário mínimo vigente, enquanto não sobrevier legislação específica, onde o Sr. Governador deverá criar índice de indexação próprio, em Projeto de Lei a ser enviado à Assembleia Legislativa.” 



    A Presidência da Seção de Direito Público do TJSP inadmitiu o recurso extraordinário por entender que incide à espécie os óbices das súmulas 279 e 280 do STF, e, ainda, ao entendimento de que “os argumentos expendidos não são suficientes para infirmar as conclusões do v. acórdão combatido que contém fundamentação adequada para lhe dar respaldo, tampouco ficando evidenciado o suposto maltrato à norma constitucional enunciada” (eDOC 15). 



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar. 



    O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 603.451-RG/SP (Tema 256 da Repercussão Geral), de relatoria da Ministra Ellen Gracie, firmou orientação no sentido de que viola o art. 7°, IV, da Constituição Federal, a adoção do salário mínimo como base de cálculo para a fixação de piso salarial. Consignou-se, todavia, a impossibilidade de o Judiciário atuar como legislador positivo para determinar nova base de cálculo para a apuração das vantagens remuneratórias. Destaco, a seguir, trecho do voto condutor do leading case:



    “O Plenário desta Corte, no julgamento do RE 565.714/SP, rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 07.11.2008, aprovou a Súmula Vinculante 4, nos seguintes termos: Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial. 



    Nessa mesma oportunidade, embora tenha sido reconhecida a inconstitucionalidade da vinculação de qualquer vantagem ao salário mínimo, tendo em vista a impossibilidade de o Poder Judiciário atuar como legislador positivo, foi mantida a base de cálculo do adicional de insalubridade, até que fosse editada nova legislação sobre a matéria. 



    Dessa forma, afirmou-se não caber ao Judiciário a fixação de outra base de cálculo. 



    (...)



    Ademais, verifico que a matéria já se encontra pacificada no âmbito desta Corte, no sentido da impossibilidade de o Judiciário determinar nova base de cálculo para cálculo de vantagens remuneratórias de servidores públicos e empregados, visto que atuaria como legislador positivo. Cito os seguintes julgados: RE 601.626, rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 09.11.2009; RE 572.990-AgR, rel. Min. Eros Grau, 2ª Turma, DJe 12.11.2009; RE 575.702, rel. Min. Carlos Britto, DJe 03.04.2009; RE 334.876, rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 10.11.2009; AI 696.841, rel. Min. Dias Toffoli, DJe 16.11.2009; e AI 519.599, rel. Min. Joaquim Barbosa, decisão de 04.12.2009.” (grifei).



    Ademais, o pronunciamento recorrido também não ofende o entendimento desta Corte consolidado na Súmula Vinculante 4, pois, no julgamento que a originou (RE 565.714/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia), assentou-se que o adicional de insalubridade deveria continuar sendo calculado com base no salário mínimo, enquanto não superada a inconstitucionalidade por meio de lei ou convenção coletiva.



    Reconheceu-se, então, que juízes e Tribunais não podem substituir, em matéria de remuneração laboral ou funcional, os critérios que só podem emanar, legitimamente, por expressa determinação constitucional, do legislador, sob pena de inobservância dos postulados constitucionais da reserva absoluta de lei e da separação dos Poderes.



    Desse modo, verifico que o acórdão recorrido não divergiu da orientação jurisprudencial desta Corte.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, b, do Código de Processo Civil.



     Sem honorários (Súmula 512/STF).



    Publique-se. 



    Brasília, 1º de fevereiro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator